Tribunal: TJSP
Processo: 1002188-28.2019.8.26.0407
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz – Servidor público municipal – Vinculação ao Regime Geral da Previdência Social – Aposentadoria por tempo de contribuição requerida e concedida pelo INSS – Exoneração do cargo público – Pretendido o reconhecimento do direito à reintegração do cargo – Procedência – Irresignação – Cabimento – Vacância do cargo em virtude da aposentação –

Ementa:
APELAÇÃO – Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz – Servidor público municipal – Vinculação ao Regime Geral da Previdência Social – Aposentadoria por tempo de contribuição requerida e concedida pelo INSS – Exoneração do cargo público – Pretendido o reconhecimento do direito à reintegração do cargo – Procedência – Irresignação – Cabimento – Vacância do cargo em virtude da aposentação – Inteligência do art. 63, V, da Lei Municipal no 2.057/97 - Precedentes deste E. Tribunal.
Decisão reformada.
Recursos providos.